Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FILIAÇÃO FRAUDULENTA A CLUBE DE BENEFÍCIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A ré almeja a concessão da gratuidade de justiça e pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que os descontos no benefício previdenciário da autora são regulares, ante a existência de contratação digital válida. A autora, de seu turno, pugna pelo acolhimento dos pleitos de repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral, ante a caracterização de cobrança indevida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré; (ii) definir se há elementos suficientes para caracterizar a fraude na filiação associativa da autora e a inexistência de vínculo jurídico entre as partes; (iii) avaliar o pedido de repetição de indébito em dobro; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos ensejadores da reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré em sede recursal, porquanto houve recolhimento do preparo recursal, caracterizando preclusão lógica.
4. Ainda que a assinatura digital não seja necessariamente inválida por não ser certificada pela ICP-Brasil, a ausência de documentos complementares e elementos de verificação, como selfie ou documentos pessoais, somada à divergência de endereços e posterior registro de boletim de ocorrência, indicam fraude na filiação associativa da autora.
5. Diante da impugnação da autenticidade da assinatura e da inversão do ônus da prova, a ausência de comprovação válida da contratação pela ré enseja o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.
6. Configurada a cobrança indevida sem justa causa, e ausente engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
7. Sem a especificação do direito da personalidade violado e sem a comprovação da lesão a esse direito, não há como reconhecer o dano moral e o direito à reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão de exigibilidade das verbas devidas pela autora.
Teses de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado, por configurar preclusão lógica.
2. A ausência de comprovação válida de contratação, diante da impugnação da assinatura eletrônica e inversão do ônus da prova, autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.
3. Presentes os requisitos legais, é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.
4. A inexistência de prova do abalo aos direitos da personalidade impede o reconhecimento do dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 429, II e 1.000; MP 2.200-2/2001, arts. 6o e 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1985746, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1967991, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1948468, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1644782, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.